Tribunal: CARF
Processo: 10875.000139/2002-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.000139/2002-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.904 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
PRAFESTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1997
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DILIGÊNCIA FISCAL.
Comprovado em procedimento de diligência fiscal a existência do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, há de se homologar a compensação nos
limites do valore reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por esta mesma Turma Extraordinária,
por meio da Resolução no 1002000.042 (fls. 109/118 do e-processo), em 17/01/2019, na qual
determinou-se o retorno dos autos para que a Unidade de Origem pudesse verificar o saldo
acumulado de crédito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.000139/2002-98
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.904 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.000139/2002-98

Em verdade, cuida o caso de auto de infração de Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido (“CSLL”) no valor total de R$24.297,57, em virtude da não localização de
pagamentos de débitos declarados no 1° trimestre de 1997.
Em sua defesa, o contribuinte alegou se tratar de débitos quitados via
procedimento de compensação, apresentando, para tanto, cópia do formulário do pedido de
compensação e do processo administrativo n° 10875.002125/99-98, com o controle dos débitos,
o qual, muito embora tenha sido julgado a seu favor, quando do retorno dos autos para
liquidação, não foi possível concluir se haveria saldo disponível para quitação dos débitos os
quais teriam dado causa do crédito tributário ora em discussão.
Após a conversão dos autos em diligência, conforme mencionado anteriormente, a
Unidade de Origem elaborou o relatório de Informação Fiscal REVFAZPJ-EREC-DERAT-PCA
no 0003/2019 (fls. 140 do e-processo), cuja conclusão foi a seguinte:
3 Conforme os cálculos de compensação efetuados pela DRF Jundiaí no processo no
10875.002125/99-98 (p.123 a 133), houve liquidação, dentre outros, do débito de
CSLL, PA 1/1997, no valor de R$ 2.991,65; este, somado aos valores recolhidos em
DARF de R$ 3.254,55 e R$ 2.812,96 (p. 134-5), perfaz o total de R$ 9.059,16, valor
relativo ao débito de CSLL controlado neste processo.
Após ser devidamente intimado, o contribuinte protocolou petição nos autos para
(fls. 151 do e-processo) manifestar concordância com os cálculos de fls. 132 apresentados nos
autos do processo no 10875.000139/2002-98.
O processo então finalmente retornou para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como muito bem pontuado pelo relatório constante ainda da Resolução no
1002000.042, encontra-se em discussão tão somente no presente o débito no valor de 2.991,65,
referente ao 1o trimestre de 1997, cujo pagamento não teria sido localizado nos sistemas da
Receita Federal.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.904 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.000139/2002-98

Sucede que após cumprida a diligência fiscal, o relatório de Informação Fiscal
REVFAZPJ-EREC-DERAT-PCA no 0003/2019 foi muito claro ao asseverar que o referido
débito teria sido devidamente liquidado, como se vê mais uma vez (fls. 140 do e-processo):
3 Conforme os cálculos de compensação efetuados pela DRF Jundiaí no processo no
10875.002125/99-98 (p.123 a 133), houve liquidação, dentre outros, do débito de
CSLL, PA 1/1997, no valor de R$ 2.991,65; este, somado aos valores recolhidos em
DARF de R$ 3.254,55 e R$ 2.812,96 (p. 134-5), perfaz o total de R$ 9.059,16, valor
relativo ao débito de CSLL controlado neste processo.
Como se vê, não há dúvidas de que o débito ora em discussão já teria sido pago. A
própria Unidade de Origem confirma tal fato e anexa aos autos todas as telas do sistema, como
acima mencionado, motivo pelo qual não restam motivos para manutenção da presente cobrança.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital